Tribunal: TCU
Processo: 041.172/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3528/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.172/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Barreto Amaral (XXX.645.284-XX); Claudio Benedito Faria Tomazi (XXX.846.558-XX); Clenildo Xavier de Souza (XXX.598.204-XX); Cosmo Ribeiro Alves (XXX.569.023-XX); Cristiane Guarnieri Miozzo Vacaro (XXX.925.300-XX); Daiane Cristina Kreutz (XXX.640.710-XX); Daiane Garbin Hermann (XXX.759.719-XX); Danielle Eliane Hirano de Lara (XXX.763.759-XX); Daniely Almeida de Oliveira Artuso (XXX.257.766-XX); Danilo Aires Teixeira (XXX.614.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.